Tribunal: CARF
Processo: 15983.720035/2012-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-01-10

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.720035/2012-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.305 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Recorrente
ALEXANDRE CAMPOS GENOVESE ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO APRESENTADA
CONTRA O ATO DE EXCLUSÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A apresentação de impugnação contra o ato de exclusão de empresa do Simples
Nacional não tem o condão de impedir o lançamento de créditos tributários
com fundamento na referida exclusão, mas apenas de, por força do disposto no
artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional, suspender a exigibilidade
de tais créditos até que seja emitida decisão administrativa final a respeito
daquela (impugnação).
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DAS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições
de inconstitucionalidade de atos legais regularmente editados.
EXCLUSÃO DO SIMPLES
FEDERAL
E SIMPLES
NACIONAL.
SUSPENSÃO DOS LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS DECORRENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
Promovida a exclusão da pessoa jurídica do Simples Federal e do Simples
Nacional, poderão ser lavrados autos de infração para a exigência de créditos
tributários
devidos,
independentemente
do
julgamento
de
eventual
manifestação de inconformidade contra o ato declaratório de exclusão. Tal
medida visa evitar que se opere a decadência. Aplicação da Súmula CARF no
77.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do Recurso Voluntário, por se tratar de alegações de violação a princípios, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, em lhe negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.720035/2012-61
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.305 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720035/2012-61

Helcio Lafeta Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mateus Soares de Oliveira
(Relator), Helcio Lafeta Reis (Presidente), Ricardo Sierra Fernandes, Marcio Robson Costa, Ana
Paula Pedrosa Giglio, Joana Maria de Oliveira Guimaraes.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto as fls. 99-120 em face da r. decisão de
fls. 82-91, no qual se pleiteia:
- nulidade do ato declaratório de exclusão por violação dos princípios da ampla
defesa, contraditório e isonomia tributária por quebra de sigilo bancário c.c. inexistência da
infração descrita no inciso VIII do artigo 29 DA LC 123/06 c.c. inexistência de práticas
reiteradas nas formas descritas no parágrafo 09o. do artigo 29 DA LC 123/06.
- nulidade da decisão recorrida e do processo administrativo por não analisar a
documentação apresentada c.c. a impossibilidade de retroatividade dos efeitos da decisão de
exclusão do Simples Nacional para atos pretéritos e por ofensa aos artigos 105-106 do CTN;
- nulidade do processo administrativo em razão de ter sido lavrado, estando
pendente o julgamento do Recurso Especial vinculado ao Processo da Exclusão do Contribuinte
do Simples Nacional, vício formal do Auto de Infração por violação aos dispostos nos artigos 10
e 11 do Dec. 70.235/72.
Foram pleiteadas nulidades em três vertentes. Da Decisão do Ato de Exclusão. Da
decisão recorrida e do Auto de Infração.
Em sede da decisão objeto deste recurso, a turma julgadora entendeu por
unanimidade pela improcedência da manifestação de inconformidade, basicamente, sustentando
que:
- A Exclusão do recorrente do Simples Nacional foi julgada no processo no
15983.720413/2011-26, pelo Acórdão no 12-67.460 da 15a Turma da DRJ/RJ1, em 08.08.2014,
não sendo, destarte, objeto do presente processo, motivo pelo qual não sendo possível a reanálise
destes fatos.
- Tendo em vista que o ADE considerou a data de 01.01.2008 para fins da
exclusão, conforme consta do Ato Declaratório Executivo DRF STS n o 97 de 10.11.2011, tem-
se que os efeitos decorrentes da exclusão do Simples Nacional no ano de 2008 permanecem
válidos e legítimos a amparar o lançamento realizado.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.305 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720035/2012-61

- Não merece prosperar a tese de nulidade por falta de análise da documentação e
dos fatos, posto que o auto de infração de PIS às fls. 03-07, Cofins às fls. 08-12, aliados aos fatos
narrados no Termo de Verificação e Constatação Fiscal de fls. 13-16, contemplam a
identificação clara do fato gerador, do período de apuração a que se referem, as bases de cálculos
e percentuais de presunção do lucro arbitrado, o valor do tributo apurado, a multa de ofício
aplicada e os seus fundamentos legais.
- Salienta-se ainda que não procede a arguição e nulidade em razão do argumento
da retroatividade dos efeitos da decisão da exclusão, posto que o artigo II do artigo 31 da Lei
Complementar 123 de 2006 é claro ao estabelecer o mês seguinte da ocorrência como parâmetro
para alteração do regime tributário;
- No tocante a argumentação do Lucro Arbitrado, novamente não prospera,
tornando-se discussão inócua, posto que para fins de apuração das contribuições PIS e Cofins,
uma vez que estas têm como base de cálculo não o lucro arbitrado, mas sim, o total da receita
bruta mensal escriturada e não declarada.
- O argumento do caráter confiscatório da multa de ofício não merece ser provido,
posto que a multa decorre do ato praticado pelo contribuinte que motivou sua respectiva
exclusão do regime do simples nacional, cujo fundamento encontra-se no artigo 44, inciso I da
Lei no 9.430 de 1996.
- Da observância do artigo 26-A do Dec. 70.235 de 1972 depreende-se que não
cabe a autoridade administrativa analisar questões de matérias constitucionais e principiológicas,
inclusive por força da Súmula 2 do CARF.
Eis o relatório.

Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
Da Tempestividade.
O recurso encontra-se devidamente tempestivo, bem como reúne as demais
condições de admissibilidade e processamento.
2
Do Direito.
a) Das
Nulidades
vinculadas
aos
argumentos
principiológicos
e
constitucionais/inconstitucionais:
O presente recurso contempla inúmeros tópicos, nos quais, vários estão atrelados
a violações principiológicas e constitucionais, nos quais destacam-se neste tópico os de número
02 (violações principiológicas processuais do contraditório, ampla defesa e aqueles vinculados
ao simples nacional), 05 (violação do disposto no inciso X, art. 5o da CF 1988 por suposta quebra
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.305 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720035/2012-61

de sigilo bancário e fiscal), 07 (violação do artigo 150, IV da CF/1988 por suposta pratica do
confisco ao impor ao mesmo o dever de recolher impostos em regime tributário diverso daquele
optado pelo contribuinte, aliado a imposição da multa).
Todos estes tópicos e fundamentos encontram-se limitados, em sede de análise
por esta Egrégia Corte, pela Súmula 02, a saber:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
O RICARF, em seus artigos 26-A e 62, é claro no sentido de estabelecer que:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.(Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009).
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Portanto, muito embora tenha o recorrente se debruçado com teses e fundamentos
desenvolvidos neste sentido, não há como conhecer destas matérias na presente Corte de
Julgamento.
b) Da Rediscussão do mérito da Exclusão do Simples Nacional.
De início é importante consignar que, como muito bem fundamentado e externado
em sede da decisão recorrida, esta discussão foi travada em outro processo, motivo pelo qual
entende-se que neste não há espaço para tal linha argumentativa.
Considerando a riqueza de detalhes e fundamentação neste sentido, transcreve-se
trecho da fundamentação adotada na r. decisão, com destaque ao item 1 situado as fls. 86:
O procedimento administrativo de exclusão da empresa do Simples Nacional,
formalizado através do Ato Declaratório Executivo DRF STS no 97 de 10.11.2011, e o
litígio instaurado pela Manifestação de Inconformidade da contribuinte foram
analisados no processo no 15983.720413/2011-26, pelo Acórdão no 12-67.460 da 15a
Turma da DRJ/RJ1, em 08.08.2014. No julgamento do ato de exclusão, foi negado
provimento à manifestação de inconformidade, mantendo-se a exclusão do Simples
Nacional a partir de 01.01.2008, conforme consta do Ato Declaratório Executivo DRF
STS n o 97 de 10.11.2011. Logo, os efeitos decorrentes da exclusão do Simples
Nacional no ano de 2008 permanecem válidos e legítimos a amparar o lançamento
realizado. Portanto, é incabível nos presentes autos nova análise das alegações
apresentadas contra o ato de exclusão da contribuinte, já que tais alegações já foram
exaustivamente tratadas no acórdão mencionado, havendo, inclusive, interposição de
Recurso Voluntário ao CARF.
Sendo assim, nada há o que se analisar, discutir e decidir acerca do mérito
vinculado a legalidade ou não da exclusão do Ato Declaratório de Exclusão e seu respectivo
processo administrativo (tópicos 03 e 04), assim como o próprio tema do reingresso ao
SIMPLES NACIONAL, posto que não compõem a matéria da lide deste processo
especificamente, no qual reside a tributação e a multa como consequência da respectiva
exclusão.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.305 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720035/2012-61

c) Da legalidade da cobrança no ano calendário de 2008.
Em sede do tópico 06 o recorrente defende que ao retroagir para se promover a
cobrança dos impostos do contribuinte ao início de 2008 no “regime arbitrado”, estaria
configurada a cobrança indevida e violando-se os dispositivos 105 e 106 do CTN, posto que a
exclusão teria ocorrido em 2011. Entende-se que não há possibilidade da lei nova ser aplicada a
fatos pretéritos e resultar em exações indevidas.
Novamente não prospera a linha argumentativa da empresa, inclusive, pede-se
vênia para transcrever a r. decisão sobre esta temática, com especial destaque as fls. 87-88:

Sobre a controvérsia dos efeitos retroativos da exclusão do Simples Nacional, o
lançamento das contribuições para o PIS e para a Cofins devidas pela empresa em
função de sua exclusão do SIMPLES, decorre de previsão expressa em lei, veja:
Lei Complementar no 123 de 2006
(...)
Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples
Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da
exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
Portanto, tendo previsão expressa em lei vigente, o presente julgamento não comporta
espaço para discussão acerca da constitucionalidade e/ou legalidade da norma,
validamente editada. À autoridade administrativa não é dado apreciar questões que
importem a negação de vigência e eficácia de preceitos normativos.
Com efeito, nos termos do parágrafo único do artigo 142 do Código Tributário
Nacional, a autoridade fiscal encontra-se limitada ao estrito cumprimento da legislação
tributária. Cabe ao julgador administrativo simplesmente seguir a lei e zelar pelo seu
cumprimento.
Assim, excluída a empresa do Simples Nacional, os tributos que antes vinham sendo
recolhidos na sistemática do programa devem ser recolhidos pela sistemática aplicável
às demais empresas não incluídas no sistema, retroagindo ao período em que se
processarem os efeitos da exclusão, no caso, a partir de 01/01/2008, fixado no artigo 2o
do Ato Declaratório Executivo DRF/STS no 97 de 2011. É o comando legal imposto
pelo inciso II do artigo 31 da Lei Complementar 123 de 2006, cujo teor transcrevo:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
(...)
VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária;
(...)
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
(...)
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.305 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720035/2012-61

II - na hipótese do inciso II do caput do art 30 desta Lei Complementar, a partir do mês
seguinte da ocorrência da situação impeditiva;
Portanto, um dos efeitos da exclusão é que passam a ser devidos os tributos de acordo
com as normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas, a partir da data em
que forem fixados os efeitos da exclusão, conforme artigo 32 da mesma lei. De outra
forma não poderia ser. A simples apresentação de manifestação de conformidade contra
ato de exclusão do Simples Nacional não tem o condão de impedir a constituição de
créditos tributários que passam a ser considerados devidos a partir da exclusão do
sistema, seja por inexistência de previsão legal que impeditiva, seja pela grande
possibilidade de se transcorrer o prazo decadencial em desfavor ao interesse público.
A nulidade pleiteada pelo recorrente não prospera, posto que a fiscalização
aplicou o disposto na lei específica de modo a promover a cobrança do PIS e COFINS em
relação ao ano calendário de 2008, da forma tratada nos próprios arts. 29 e 31, II da LC 123 de
2006.
d) Da inexistência de nulidade do Auto de Infração por Vício Formal.
Aduz o contribuinte que o Auto de Infração é nulo posto que teria sido calculado
na próprio valor do tributo, posto que tem natureza diversa da notificação de lançamento,
conforme consta nos artigos 10 e 11 do Dec. 70.235/1972.
Todavia não individualiza uma ilegalidade e, muito menos, comprova suas
alegações. É fato incontroverso que o ônus da prova é do contribuinte. Cabe a ele trazer aos
autos as referidas ilegalidades, até mesmo em respeito aos artigos 16 (inclusive o parágrafo 4o)
do Dec. 70.235/1972 e 373, I do CPC.
A nulidade somente se materializa quando estão presentes seus pressupostos, em
especial aqueles previstos no artigo 59 do Dec. 70.235/72, o que não ocorreu no presente caso.
Sendo assim, não se reconhece da nulidade do auto de infração por vício formal.
e) Da suposta nulidade por inocorrência de revisão de ofício de autoridade
superior.
Defende ainda o recorrente que o fato deste Auto de Infração ter sido formalizado
com lançamento da exação das contribuições e respectivas multas antes do julgamento do
Recurso Especial vinculado ao julgamento do mérito sobre a legalidade ou não da exclusão do
Simples Nacional, discussão esta travada em processo próprio, consoante já demonstrado nesta
decisão, resultaria na nulidade do presente Auto de Infração.
Não se trata de caso de nulidade. Nem do auto de infração. Nem do processo.
Nem da decisão recorrida quanto a este tema. Sem prejuízo do fato mais do que claro e evidente
de tratarem-se de discussões tratadas em processos autônomos, o recurso especial é desprovido
de efeito suspensivo.
Neste sentido:

Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.305 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720035/2012-61

Numero do processo: 10925.722950/2019-39- Turma: Segunda Turma Ordinária da
Quarta Câmara da Primeira Seção Câmara: Quarta Câmara Seção: Primeira Seção de
Julgamento Data da sessão: Tue Apr 13 00:00:00 GMT-03:00 2021. Data da
publicação: Mon Jun 14 00:00:00 GMT-03:00 2021.
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Ano-calendário: 2015, 2016
LANÇAMENTO EM DECORRÊNCIA DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
Excluída a empresa do Simples Nacional, devem ser exigidos os tributos devidos fora
de tal regime favorecido. LANÇAMENTO EM DECORRÊNCIA DE EXCLUSÃO DO
SIMPLES NACIONAL. Excluída a empresa do Simples Nacional, devem ser exigidos
os tributos devidos fora de tal regime favorecido. LANÇAMENTO DE TRIBUTOS
EFETUADO
EM
RAZÃO
DE
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES
NACIONAL.
PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO APRESENTADA CONTRA
O ATO DE EXCLUSÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. A apresentação de impugnação contra o ato de exclusão de empresa do
Simples Nacional não tem o condão de impedir o lançamento de créditos tributários
com fundamento na referida exclusão, mas apenas de, por força do disposto no artigo
151, inciso III, do Código Tributário Nacional, suspender a exigibilidade de tais créditos
até que seja emitida decisão administrativa final a respeito daquela (impugnação).
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS PARA
APRECIAÇÃO.
As autoridades
administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária vigente no País,
sendo incompetentes para a apreciação de arguições de inconstitucionalidade de atos
legais regularmente editados.

Numero do processo: 13971.003194/2009-14, Turma: Primeira Turma Ordinária da
Segunda Câmara da Primeira Seção Câmara: Segunda Câmara Seção: Primeira Seção
de Julgamento. Data da sessão: Mon Jun 11 00:00:00 GMT-03:00 2018 Data da
publicação: Mon Jul 16 00:00:00 GMT-03:00 2018
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/08/2004 a 01/10/2008 EXCLUSÃO DO SIMPLES FEDERAL E SIMPLES
NACIONAL.
SUSPENSÃO
DOS
LANÇAMENTOS
TRIBUTÁRIOS
DECORRENTES. IMPOSSIBILIDADE. Promovida a exclusão da pessoa jurídica do
Simples Federal e do Simples Nacional, poderão ser lavrados autos de infração para a
exigência de créditos tributários devidos, independentemente do julgamento de eventual
manifestação de inconformidade contra o ato declaratório de exclusão. Tal medida visa
evitar que se opere a decadência. Aplicação da Súmula CARF no 77.
Por fim e, não menos importante, rechaça-se o argumento de que houvera o
recálculo da tributação do contribuinte pelo Lucro Arbitrado. Primeiro porque não comprovou o
que alegou.
Segundo pois, conforme muito bem argumentado em sede da decisão recorrida,
tal fato não influencia o cálculo das exações, posto que elas se basearam na questão do
faturamento bruto da empresa, com fulcro nos artigos 2o e 3o da Lei 9.718 de 1998, ao passo que
sua exclusão e forma de tributação se deu por força e na forma do artigo 32 da Lei
Complementar no 123 de 2006.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.305 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720035/2012-61

3
Do Dispositivo.
Isto posto, não conheço do recurso em relação aos tópicos que se fundamentam
em violações principiológicas, preliminarmente rejeito todas as nulidades apontadas e, no mérito,
nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 138
DF CARF MF
Original